Tribunal: CARF
Processo: 10660.721293/2015-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.721293/2015-37
ACÓRDÃO
1202-001.421 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALTHO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. EMPRESA OPTANTE PELO
LUCRO PRESUMIDO. DESCABIMENTO
Uma vez que o contribuinte opta pela apuração do seu Imposto de Renda
segundo as regras do lucro presumido, descabe falar-se em saldo negativo
a ser restituído.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, e Leonardo de Andrade Couto
(Presidente). Ausentes momentaneamente o conselheiro Roney Sandro Freire Correa e a
conselheira Miriam Costa Faccin.

Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.421 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721293/2015-37
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por ALTHO EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUCOES LTDA visando reformar o acórdão no 104-001.759 proferido em 29/10/2020 pela
3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 04, que considerou
improcedente a manifestação de inconformidade. A decisão não foi ementada.
Trata-se de PERDCOMP fundada em suposto direito creditório de saldo negativo do
IRPJ do quarto trimestre de 2010 cuja compensação não foi homologada pela unidade da RFB
competente.
Considerando-se que este processo foi objeto da Resolução no 1402-001.697, de
14/12/2022, adoto, por economia processual, o relatório então elaborado, complementando-o em
seguida:
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa
forma, adota-se neste relatório substancialmente o relatado na resolução
paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por
meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo Contribuinte, de forma a não reconhecer o
direito creditório em favor do Manifestante.
PER/DCOMP, Despacho Decisório (DD), Manifestação de Inconformidade
(MI) e DRJ
O litígio se formou em virtude da não homologação de compensação
declarada. O crédito seria proveniente de saldo negativo, contudo, a
Autoridade fiscal não o constatou, pelo contrário, com base na DIPJ foi
apurado saldo de imposto a pagar.
Inconformada com o ato da autoridade fiscal, o Interessada apresentou sua
Manifestação de Inconformidade. Resumidamente afirmou que as retenções
se referem a notas fiscais emitidas por entes públicos. A Receita teria instruído
para enviar a DCOMP com saldo negativo, nos termos da Lei 9.430/96. A
transmissão da declaração não desconstitui o crédito. Requereu a reforma do
Despacho com a consequente homologação da compensação. Requereu
também o reconhecimento do crédito em seu favor.
A DRJ julgou pela improcedência da Manifestação de Inconformidade. Em
suma, o Órgão colegiado entendeu que, como a lei prevê que o saldo negativo
seja apurado na DIPJ, então assim se faz necessário para que o direito seja
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.421 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721293/2015-37
3
reconhecido. Assim, não se trata de erro formal, mas de inexistência de
crédito. Não cabe à autoridade fazer o que o Contribuinte não fez, que deveria
ter retificado a DIPJ. Deveria ainda ter apresentado prova documental junto
com a Manifestação, precluindo o direito de fazer em outro momento, a
menos que comprove os casos previstos no § 5° do Dec. 70.235/72.
Entenderam os julgadores que prescinde o caso de produção de provas, pois
os fatos estão devidamente elucidados.
Recurso Voluntário (RV)
Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, por meio do qual
argumenta, em síntese, o seguinte: a) sua principal atividade é a construção
de edifícios, sendo que algumas de suas obras foram contratadas pelo Poder
Público. As retenções efetuadas nessas não foram abatidas dos tributos a
pagar. O crédito proveniente dessas retenções é que foi usado na
compensação; b) teria recebido orientação de servidos da Receita de que o
crédito deveria ser declarado como saldo negativo, quando se trata de
retenções na fonte (código 6147). Em razão do erro de preenchimento da
DCOMP o pedido não foi homologado; c) o erro na DCOMP foi devidamente
sanado quando da apresentação da MI. Não se há de falar em preclusão. Cita
o Parecer Normativo n° 8/2014, que autoriza a revisão de despacho decisório
no caso de erro de preenchimento de DCOMP. Cita a jurisprudência; d) as
notas apresentadas demonstram o valor retido; e) possui direito à
compensação e sempre agiu com boa fé; f) possui outros créditos que ainda
não foram compensados e os créditos nesse Processo são suficientes para
quitar os débitos apontados. Ao final, requer o recebimento do Recurso com a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Se comprovada a existência
do crédito, seja reformada a decisão da DRJ e homologada a compensação.
É o relatório.
Os autos foram baixados em diligência a fim de que a unidade de origem se
manifestasse sobre os seguintes questionamentos:
Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
de forma que o Recorrente seja intimado a, no prazo de 30 (trinta) dias,
prorrogáveis pelo mesmo período, proceder da seguinte forma:
a. Justifique e esclareça qual foi o desfecho da alteração de CNPJ nas notas
constantes às fls. 56, 58, 60 e 62;
b. Apresente documentação adicional, que possa comprovar a retenção na
fonte dos valores indicados nas notas fiscais;
c. Apresente outras informações, apontamentos e documentos que entenda
relevantes para o caso.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.421 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721293/2015-37
4
Em seguida, se houver apresentação de documentação e/ou esclarecimentos,
encaminhe-se os Autos para a Unidade de origem para que, depois de análise
da documentação e sua confrontação com os dados nos sistemas da Receita, a
Autoridade fiscal elabore relatório circunstanciado e conclusivo sobre a
existência do crédito. Após a elaboração do relatório, deve o Interessado ser
intimado a se manifestar. Em seguida, com ou sem manifestação, voltem os
Autos.
Caso não sejam apresentados documentos ou esclarecimentos, voltem os Autos
para julgamento.
Atendendo a determinação da Resolução deste Conselho, a RFB, por meio da
Informação no 66/2023-RFB/DEVAT/EQAUD/RENDA, apresentou a seguinte conclusão a respeito
da contenda:

Em seguida, considerando-se que o relator original do feito não mais integra este
Conselho, procedeu-se a novo sorteio, cabendo-me a relatoria do feito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – ADMISSIBILIDADE
A admissibilidade recursal foi atestada quando da aprovação da Resolução no 1402-
001.697, razão pela qual o apelo deve ser conhecido.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.421 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721293/2015-37
5
2 – MÉRITO
Trata-se, como afirmado no relatório, de PERDCOMP fundada em direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, conforme se constata com a imagem do pedido abaixo
colacionada:

É de se notar que a forma de tributação eleita pela pessoa jurídica no ano-
calendário de 2010 era o lucro presumido. Tal fato é corroborado pela DIJP do período:

Este fato, aliás, é incontroverso nos autos.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.421 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721293/2015-37
6
A RFB indeferiu o pleito da Recorrente sob o fundamento de inexistência de saldo
negativo no quarto trimestre de 2010:

E não poderia ser diversa a conclusão da autoridade administrativa, haja vista a
opção da Contribuinte pela tributação com base no lucro presumido, descabendo-se falar em
saldo negativo para esta forma de apuração do IRPJ.
A Lei no 9.430/1996 é cristalina ao informar que apenas a tributação do IRPJ pelo
lucro real enseja a formação de saldo negativo
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1oO saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte
tratamento:(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do
ano subsequente, observado o disposto no § 2o; ou(Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos
do art. 74.(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior será
acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir de 1o
de fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento
no mês do pagamento.
§3o O prazo a que se refere o inciso I do §1o não se aplica ao imposto relativo ao
mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro do
ano subseqüente.
[...]
Pagamento por Estimativa
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei
no9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12
do Decreto-Lei no1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos§§ 1oe 2odo art. 29e nos arts. 30, 32,34 e 35
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.421 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721293/2015-37
7
da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.(Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014)(Vigência)
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2oA parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses
de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no§ 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II -dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV -do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Diante deste cenário de opção pela tributação com base no lucro presumido, resta
desimportante o esclarecimento às dúvidas levantadas pela Resolução no 1402-001.697, posto,
como afirmado, ser incompatível a obtenção de saldo negativo com esta forma de tributação.
Esta conclusão foi anteriormente alcançada com a proclamação do acórdão no
1302-004.930 por decisão unânime e assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2002
SALDO
NEGATIVO.
COMPENSAÇÃO.
EMPRESA
OPTANTE
PELO
LUCRO
PRESUMIDO.
Uma vez que o contribuinte opta pela apuração do seu Imposto de Renda
segundo as regras do lucro presumido, descabe falar-se em saldo negativo a ser
restituído.
Anote-se, ademais, que a RFB deixou consignado que a ora Recorrente não possui
qualquer valor de indébito relativo ao quarto trimestre de 2010 que pudesse ensejar eventual
pedido de restituição:
18. A recorrente declarou na DCTF (fls. 383/384), débito de IRPJ apurado no 4o
Trimestre de 2010, no valor de R$30.725,44, portanto, menor do que o valor
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.421 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721293/2015-37
8
apurado na DIPJ. Parcela do pagamento efetuado em 31/01/2011, no valor
R$56.643,23 (fl. 391), foi utilizada para pagar o débito de IRPJ declarado, no
valor de R$30.725,44, e outra parcela foi utilizada como crédito na DCOMP no
22290.89380.200711.1.3.04-7868.
19. Pode-se concluir, portanto, que a recorrente não tem direito ao crédito de
saldo negativo de IRPJ demonstrado na DCOMP no
28882.90565.180711.1.3.02-6319.
Ainda que se superasse, o que se admite apenas para argumentação, o óbice da
impossibilidade de se apurar saldo negativo na tributação pelo lucro presumido, restou
comprovado pela unidade de origem que a Recorrente quitou o saldo devedor do IRPJ do 4o
trimestre de 2010, e reclamou o saldo do pagamento efetuado em 31/01/2011 por meio da
Dcomp no 22290.89380.200711.1.3.04-7868, não havendo nenhum resíduo que pudesse,
eventualmente, ser deferido pela autoridade julgadora nos presentes autos.
3. CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, a ele NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 410
DF CARF MF
Original